Tribunal: TJPA
Processo: 0004105-51.2014.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004105-51.2014.8.14.0038

ADVOGADO DATIVO: VALERIA NATALIA ALMEIDA DOS SANTOS

APELANTE: HALISSOM GOMES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0004105-51.2014.8.14.0038.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA.

APELANTE: HALISSON GOMES DE SOUZA.

ADVOGADA DATIVA: VALÉRIA NATÁLIA ALMEIDA DOS SANTOS (OAB/PA 32.014).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III, CPP) E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP). ANÁLISE DO MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (CULPA). DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CIÊNCIA PRESUMIDA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2.

A defesa pugna pela absolvição com base em duas teses: (i) atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou culpa, alegando que o réu foi vítima de um engodo; e (ii) insuficiência de provas para a condenação, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de receptação culposa, especialmente no que tange à comprovação do elemento subjetivo (culpa), consistente na presunção da origem criminosa do bem adquirido pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Insuficiência de Provas do Elemento Subjetivo:
Embora a materialidade (existência de uma motocicleta produto de crime) e a autoria (posse do bem pelo réu) sejam incontroversas, o mesmo não se pode dizer do elemento subjetivo do tipo. Para a configuração da receptação culposa, é indispensável que as circunstâncias da aquisição (natureza da coisa, desproporção entre valor e preço, condição do vendedor) permitam ao agente
presumir
a origem ilícita. O ônus de provar tais circunstâncias de forma inequívoca recai sobre a acusação.

5. No caso, a versão do réu de que adquiriu a motocicleta por R$ 2.500,00 e recebeu um documento, ainda que falso, gera uma dúvida razoável sobre se ele deveria, de fato, ter presumido a ilicitude. O valor pago não se mostra vil a ponto de gerar certeza da origem espúria, e a existência de um documento, mesmo que inidôneo, pode ter sido suficiente para iludir um cidadão de diligência mediana. A acusação não produziu provas robustas em sentido contrário.

6. Diante da fragilidade probatória quanto à culpa do agente, a condenação representa uma violação ao princípio da presunção de inocência. A dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do réu. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido, exigindo um juízo de certeza para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
conhecido
e, no mérito,
provido
, para reformar a sentença e
absolver
o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, § 3º; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131859620188140006; TJ-MG - APR: 10428180017652001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
HALISSON GOMES DE SOUZA
, por meio de sua advogada dativa, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou à sanção de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

A defesa, em suas razões recursais (ID 17336852), pugnou pela absolvição do recorrente, alegando, em suma: (i)
atipicidade da conduta
por ausência de dolo ou culpa, sustentando que o réu agiu como terceiro de boa-fé (art. 386, III, do CPP); e (ii)
insuficiência probatória
, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e não autoriza um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória (ID 17336857).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar (ID 17357783).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, centrando sua argumentação na atipicidade da conduta e, subsidiariamente, na insuficiência de provas.

Embora o resultado almejado pela defesa — a absolvição — seja o que se afigura mais justo, a fundamentação jurídica merece reparos. As teses defensivas, embora bem-intencionadas, não se sustentam da forma como foram postas, mas o exame aprofundado do conjunto probatório revela, por outro caminho, a necessidade de reforma da sentença.

2.1. Do Afastamento da Tese de Atipicidade da Conduta (Art. 386, III, do CPP)

A defesa argumenta que a conduta do réu é atípica por ausência de dolo ou culpa. Contudo, a tese não se sustenta tecnicamente. A ausência do elemento subjetivo (dolo ou culpa) não torna o fato atípico no sentido estrito (atipicidade formal), mas sim leva à absolvição por não constituir o fato infração penal ou por insuficiência de provas sobre um de seus elementos constitutivos.

A conduta de "adquirir [...] coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" amolda-se formalmente ao tipo penal do art. 180, § 3º, do CP. A questão a ser dirimida não é se o fato é típico, mas se há
provas suficientes
de que o réu agiu com a culpa exigida pelo tipo penal.

Portanto, a análise do caso não deve se dar sob o prisma do inciso III do art. 386 do CPP, mas sim do inciso VII, que trata da insuficiência de provas para a condenação.

2.2. Da Absolvição por Insuficiência de Provas (Art. 386, VII, do CPP)

A materialidade do crime antecedente (roubo da motocicleta) e a autoria da posse do bem pelo apelante são incontroversas. O cerne da questão reside em saber se a acusação logrou êxito em comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, o elemento subjetivo da receptação culposa. E a resposta, a meu ver, é negativa.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante
HALISSON GOMES DE SOUZA,
manteve a versão apresentada desde a fase policial: afirmou que
não sabia que a moto era roubada
, que a adquiriu de um terceiro pelo valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
e que, no ato da compra,
recebeu um documento do veículo
. Declarou que somente na delegacia tomou conhecimento de que tal documento era falso.

A modalidade culposa da receptação exige que a origem ilícita do bem seja presumível, a partir de elementos objetivos, como o preço vil ou a condição suspeita do vendedor. No caso dos autos, o valor pago (R$ 2.500,00), embora possa estar abaixo do valor de mercado de uma motocicleta regular, não pode ser considerado preço vil, como seria a aquisição do bem por uma quantia ínfima e manifestamente incompatível, situação que, aí sim, faria nascer a presunção de ilicitude. Trata-se de um valor que, no contexto de uma negociação informal, não desperta suspeita incontornável.

Ademais, o fato de o apelante ter recebido um documento que aparentava ser legítimo, ainda que posteriormente tenha se revelado falso, corrobora sua versão de que foi enganado. Para um leigo, a verificação da autenticidade de um documento veicular não é trivial, o que torna sua alegação de boa-fé bastante plausível.

O ônus de provar que as circunstâncias eram tais que qualquer pessoa de diligência comum suspeitaria da ilicitude era da acusação, nos termos do art. 156 do CPP. Contudo, o Ministério Público não trouxe aos autos provas que infirmassem a versão do réu. Não há depoimentos de testemunhas que descrevam uma negociação suspeita, nem provas de que o vendedor era pessoa de conhecida vida criminosa.

A condenação, portanto, baseou-se em meras presunções, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Essa exata situação, em que a dúvida sobre o elemento subjetivo impõe a absolvição, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao tratar do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

1.

"Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" [...]

2.

Não havendo juízo de certeza [...], deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Pará
segue a mesma linha de entendimento, rechaçando condenações baseadas em provas frágeis e não judicializadas:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO [...]. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFERIR A AUTORIA E O DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos do inquérito policial.
A prova, para ser válida, deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela, onde as testemunhas ouvidas em juízo não se recordavam dos fatos, equivalendo à ausência de prova oral judicializada.
Diante da dúvida razoável, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida de rigor. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131859620188140006, Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe [...].
A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10428180017652001 Monte Alegre de Minas, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 07/04/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é manifestamente insuficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a culpa. A versão do réu, de que foi enganado, não foi desconstituída, gerando dúvida razoável que impõe a sua absolvição.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe total provimento
, para reformar a r. sentença condenatória e
ABSOLVER
o réu
HALISSON GOMES DE SOUZA
da imputação da prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025